Tribunal: STJ
Processo: 0819130-33.2018.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736314 - PB
(2024/0324766-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: CELSO LÍVIO ARAUJO RODRIGUES
ADVOGADO
: ORNILO JOAQUIM PESSOA - PB007201
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
OUTRO NOME
: ENERGISAPREV - FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA
ADVOGADA
: ÉRIKA CASSINELLI PALMA - SP189994
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL EM AÇÃO
DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
SÚMULA 7/STJ.

AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto em agravo em recurso
especial, no qual se discutia alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento
de prova pericial atuarial em ação de cobrança de diferenças de suplementação de
aposentadoria.
2. A parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto à suposta violação de normas
federais processuais, ao cerceamento de defesa, ao direito fundamental à prova, ao
devido processo legal e à negativa de prestação jurisdicional, requerendo o acolhimento
dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao
agravo interno incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ao
afastar o alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial
atuarial e ao reputar inviável, em recurso especial, o reexame da necessidade dessa
prova, bem como ao afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56116176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a5c54d01-9209-4ee1-a388-7b9b2e7c90d4

4. O acórdão embargado, à luz do
do CPC, examinou de forma clara e
art. 1.022
fundamentada as alegações da parte, explicitando que a análise do suposto cerceamento
de defesa por indeferimento de prova pericial atuarial demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
5. Todos os pontos relevantes suscitados no recurso foram devidamente debatidos e
refutados, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional, não sendo exigido
do julgador o enfrentamento pormenorizado de todas as teses, desde que fundamentado
adequadamente o mérito recursal.
6. A alegada violação ao
o, LV, da Constituição Federal não pode ser apreciada em
art. 5
recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, o
que foi expressamente consignado no acórdão embargado.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação
do julgado sob fundamento exclusivamente infringente, sendo cabíveis apenas para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não configuradas no caso
concreto.
8. A mera oposição de embargos de declaração não caracteriza, por si só, expediente
protelatório, mas adverte-se que a reiteração de embargos destituídos de efetiva
indicação de vícios poderá ensejar a aplicação de sanções processuais cabíveis.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a5c54d01-9209-4ee1-a388-7b9b2e7c90d4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736314 - PB
(2024/0324766-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: CELSO LÍVIO ARAUJO RODRIGUES
ADVOGADO
: ORNILO JOAQUIM PESSOA - PB007201
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
OUTRO NOME
: ENERGISAPREV - FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA
ADVOGADA
: ÉRIKA CASSINELLI PALMA - SP189994
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL EM AÇÃO
DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
SÚMULA 7/STJ.

AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto em agravo em recurso
especial, no qual se discutia alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento
de prova pericial atuarial em ação de cobrança de diferenças de suplementação de
aposentadoria.
2. A parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto à suposta violação de normas
federais processuais, ao cerceamento de defesa, ao direito fundamental à prova, ao
devido processo legal e à negativa de prestação jurisdicional, requerendo o acolhimento
dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55736325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:09
Código de Controle do Documento: b8c358af-0134-42e5-a8f4-7d2c9fad6a68

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao
agravo interno incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ao
afastar o alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial
atuarial e ao reputar inviável, em recurso especial, o reexame da necessidade dessa
prova, bem como ao afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado, à luz do
do CPC, examinou de forma clara e
art. 1.022
fundamentada as alegações da parte, explicitando que a análise do suposto cerceamento
de defesa por indeferimento de prova pericial atuarial demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
5. Todos os pontos relevantes suscitados no recurso foram devidamente debatidos e
refutados, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional, não sendo exigido
do julgador o enfrentamento pormenorizado de todas as teses, desde que fundamentado
adequadamente o mérito recursal.
6. A alegada violação ao
o, LV, da Constituição Federal não pode ser apreciada em
art. 5
recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, o
que foi expressamente consignado no acórdão embargado.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação
do julgado sob fundamento exclusivamente infringente, sendo cabíveis apenas para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não configuradas no caso
concreto.
8. A mera oposição de embargos de declaração não caracteriza, por si só, expediente
protelatório, mas adverte-se que a reiteração de embargos destituídos de efetiva
indicação de vícios poderá ensejar a aplicação de sanções processuais cabíveis.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por CELSO LÍVIO ARAÚJO
RODRIGUES contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, negou
provimento ao agravo interno interposto.
Documento eletrônico VDA55736325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:09
Código de Controle do Documento: b8c358af-0134-42e5-a8f4-7d2c9fad6a68

O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 526-527):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL
EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE
SUPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, sob o
fundamento de que a análise de cerceamento de defesa por
indeferimento de perícia atuarial em ação de cobrança de
diferenças de suplementação de aposentadoria demandaria
reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula
n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem rejeitou a alegação de
cerceamento de defesa, entendendo que o cálculo da renda
mensal inicial obedece às condições do requerente e à
legislação vigente, sendo descabida a equiparação com
outro benefício concedido anteriormente a quem detinha
condições distintas.
3. A agravante sustenta que o indeferimento da perícia
atuarial configura cerceamento de defesa, violando o
do CPC e o
o, LV, da Constituição Federal, e
art. 369
art. 5
que não se trata de reexame de provas, mas de matéria
exclusivamente de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
indeferimento de prova pericial atuarial em ação de
cobrança de diferenças de suplementação de aposentadoria
configura cerceamento de defesa, considerando os
princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no
o, LV, da Constituição Federal e o 369 do CPC.
art. 5
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O magistrado, como destinatário da prova, possui
discricionariedade para valorar as provas necessárias à
instrução do processo, conforme o princípio do livre
convencimento motivado.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que o julgamento
antecipado da lide é possível quando as instâncias
ordinárias consideram o feito suficientemente instruído,
sendo desnecessária a produção de perícia atuarial.
7. A análise da necessidade de produção de prova pericial
atuarial demandaria reexame de matéria fático-probatória,
o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ.
8. A alegação de violação do
o, LV, da Constituição
art. 5
Federal não pode ser analisada pelo STJ, sob pena de
usurpação da competência do STF.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que (fl. 536):

Documento eletrônico VDA55736325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:09
Código de Controle do Documento: b8c358af-0134-42e5-a8f4-7d2c9fad6a68

O acórdão embargado, embora tenha enfrentado
parcialmente a controvérsia, deixou de se manifestar de
forma completa e adequada sobre questões jurídicas
relevantes e indispensáveis ao deslinde da causa,
especialmente no tocante:
à violação de normas federais processuais
ao cerceamento de defesa
ao direito fundamental à prova
ao devido processo legal
à negativa de prestação jurisdicional

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para provimento do recurso especial aviado.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 544-548.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que:

"Cinge-se a controvérsia em aferir se o indeferimento de
prova pericial atuarial em sede de ação de cobrança de
diferenças
no
pagamento
de
suplementação
de
aposentadoria configura cerceamento de defesa.
Consoante aludido na decisão agravada:
"Não há que se falar em cerceamento de defesa, por
violação do disposto no
do CPC, em razão
art. 369,
do indeferimento de perícia atuarial, na fase de
conhecimento, de ação em que se pretendia revisão
de
benefício
previdenciário
com
base
em
beneficiário paradigma.
Isso porque, conforme entendimento desta Corte,
compete às instâncias ordinárias exercer o juízo
acerca da necessidade ou não de dilação probatória,
sendo vedado à esta Corte o reexame de tais
conclusões, sob pena de violação da Súmula 7 /STJ.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. INDEFERIMENTO
DA
DILIGÊNCIA
PLEITEADA.
PERÍCIA
ATUARIAL. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO
DA
PROVA.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. RENDA
Documento eletrônico VDA55736325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:09
Código de Controle do Documento: b8c358af-0134-42e5-a8f4-7d2c9fad6a68

CONTINUADA POR MORTE. EXCÔNJUGE.
DEPENDÊNCIA COMPROVADA. DEPENDENTE
NÃO
INDICADA
COMO
BENEFICÁRIA.
INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
1. Cabe ao magistrado, como destinatário da
prova, valorar aquelas necessárias à instrução, no
cumprimento do exercício do seu poder-dever de
condução do processo.
2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto
ao tema suscitado no recurso especial evidencia a
falta do indispensável prequestionamento. Incidência, por analogia, do disposto na
Súmula no 282/STF.
3. A questão controvertida devolvida a este Tribunal
Superior é definir se é possível a inclusão posterior
de excônjuge, credor de pensão alimentícia, como
beneficiário da Renda Continuada por Morte - RCM.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmouse no sentido de ser possível a inclusão tardia
de beneficiário no programa de previdência privada,
visando à suplementação de pensão por morte, desde
que demonstrada a dependência econômica e
financeira,
devendo
receber
cota-parte
da
suplementação de pensão por morte. Precedentes.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
(
relator Ministro Ricardo
REsp n. 2.056.209/MG,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) (Grifei)
17/3/2025,
20/3/2025.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE
ART. 535
PROCESSO CIVIL DE 1973. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. EXTENSÃO DE AUMENTOS REAIS
CONCEDIDOS PELA PREVIDÊNCIA OFICIAL
(INSS) AOS BENEFÍCIOS SUPLEMENTARES.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FONTE
DE CUSTEIO. PREJUÍZO AO EQUILÍBRIO
ATUARIAL DO FUNDO. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.

RECURSO
REPETITIVO.
DESNECESSIDADE
DE
SUSPENSÃO DO PROCESSO.
1. Não se verifica o prequestionamento quando,
embora opostos embargos de declaração com a
finalidade de sanar omissão porventura existente,
não indicou a parte recorrente a contrariedade ao
do Código de Processo Civil de 1973.
art. 535
Aplicação do Enunciado Administrativo no 2/STJ.
2. É possível o julgamento antecipado da lide
quando as instâncias ordinárias entenderem
substancialmente instruído o feito, declarando a
existência de provas suficientes para o seu
convencimento (art. 130 do CPC /1973), sendo
desnecessária a produção de perícia atuarial.
Documento eletrônico VDA55736325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:09
Código de Controle do Documento: b8c358af-0134-42e5-a8f4-7d2c9fad6a68

3. Nos planos de benefícios de previdência
complementar administrados por entidade fechada, a
previsão regulamentar de reajuste, com base nos
mesmos índices adotados pelo Regime Geral de
Previdência Social, não inclui a parte correspondente
a aumentos reais. Precedente da Segunda Seção,
firmado em recurso especial repetitivo.
4. O sobrestamento dos recursos que versem sobre
matéria afetada ao julgamento por amostragem de
recursos repetitivos, nos moldes do
-C do
art. 543
não se aplica aos processos em curso
CPC/1973,
nesta Corte, mas somente aos que tramitam nos
tribunais de segunda instância.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro Ricardo
REsp n. 1.492.936/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
) (Grifei)
7/11/2017,
20/11/2017.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE
CONTRIBUIÇÃO.
FONTE
DE
CUSTEIO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS.

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
REQUISITOS
DESATENDIDOS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na espécie, as instâncias de origem esclareceram
ser desnecessária a perícia requerida pela ora
agravante, tendo em vista versarem os autos
exclusivamente sobre questões de direito, bem assim
a ilegalidade da cobrança de contribuição da parte
participante, porquanto a composição de reserva para
garantir eventuais pagamentos de benefícios não
observados no cálculo inicial, ou ainda, resultantes
de alterações legislativas e ações judiciais, é de
responsabilidade da mantenedora do fundo de
pensão, e não do beneficiário. Para decidir em
sentido contrário, outra medida não há senão
reexaminar todos os elementos de fato dos autos a
fim de se chegar a juízo diverso daquele proferido no
acórdão combatido, providência vedada, nos termos
do enunciado n. 7 /STJ. Precedentes.
2. Ademais, tendo o Tribunal local concluído com
base no conjunto fático-probatório dos autos,
impossível se torna o confronto entre o paradigma e
o acórdão recorrido, uma vez que a comprovação do
alegado
dissídio
jurisprudencial

reclama
consideração sobre a situação fática própria de cada
julgamento, o que não é possível de ser feito nesta
via excepcional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 666.548/SC,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/6/2016,
10/6/2016.
No que se refere à suposta violação do
o, LV da
art. 5
Constituição Federal, não cabe ao STJ a sua análise
sob pena de usurpação da competência do STF.
Documento eletrônico VDA55736325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:09
Código de Controle do Documento: b8c358af-0134-42e5-a8f4-7d2c9fad6a68

Ante o exposto, conheço do agravo para não
conhecer do recurso especial."
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que
a ausência de qualquer novo subsídio trazido pelo
agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora
agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela
firmado.
Ademais, conforme se observou da decisão monocrática
proferida, o entendimento adotado está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, que, em situações
semelhantes à dos presentes autos concluiu pela
impossibilidade de conhecimento do recurso especial que
questiona o indeferimento de perícia atuarial, justamente
por necessidade de reexame fático-probatório dos autos, o
que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno." (fls.
528-531)
Dessa forma, conforme se extrai do acórdão transcrito e da decisão
monocrática proferida por este Relator, todos o pontos trazidos à baila pela parte ora
embargante foram devidamente debatidos e refutados, não havendo que se falar em
omissão ou ausência de devida prestação jurisdicional.
Ainda que assim não o fosse, conforme entendimento consolidado deste
STJ, ao julgador não é necessário rebater todas as teses e pontos sustentados pela parte
recorente, desde que se manifeste de maneira suficiente e adequada sobre o
méritorecursal, o que se verificou do acórdão embargado.
Observa-se, assim, que a pretensão do embargante é a modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
Documento eletrônico VDA55736325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:09
Código de Controle do Documento: b8c358af-0134-42e5-a8f4-7d2c9fad6a68

relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Diferentemente do apontado pela parte embargada, a mera oposição de
embargos de declaração, por si só, não configura manobra protelatória, visto que o
instrumento processual é expressamente previsto na legislação vigente.
Contudo, advirto que a apresentação de novos embargos de declaração sem
carrear efetiva omissão, obscuridade, contradição ou erro material configurarão atitude
protelatória passível de punição, conforme legislação processual vigente.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:09
Código de Controle do Documento: b8c358af-0134-42e5-a8f4-7d2c9fad6a68

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.736.314 / PB
Número Registro: 2024/0324766-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00646000220015130004 08191303320188152001 646000220015130004 8191303320188152001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELSO LÍVIO ARAUJO RODRIGUES
ADVOGADO : ORNILO JOAQUIM PESSOA - PB007201
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
OUTRO
NOME
: ENERGISAPREV - FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA
ADVOGADA
: ÉRIKA CASSINELLI PALMA - SP189994
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CELSO LÍVIO ARAUJO RODRIGUES
ADVOGADO
: ORNILO JOAQUIM PESSOA - PB007201
EMBARGADO : FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
OUTRO NOME : ENERGISAPREV - FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA
Documento eletrônico VDA56079757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:14
Código de Controle do Documento: e9c73f87-18d8-4e21-b006-c47a6e9696e9

ADVOGADA
: ÉRIKA CASSINELLI PALMA - SP189994
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:14
Código de Controle do Documento: e9c73f87-18d8-4e21-b006-c47a6e9696e9